Tribunal: TJMT
Processo: 1062753-53.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062753-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOGLAS SOUZA GOMES - CPF: 007.439.801-66 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FABRIO RODRIGUES MATEUS - CPF: 050.663.501-52 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.110.514-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1062753-53.2024.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
TIM CELULAR S.A
.

Recorrido:
DOUGLAS SOUZA GOMES
.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/02/2025.

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE - PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA ORIGEM DA DÍVIDA - DÉBITO DEVIDO - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrido da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de gravação telefônica da contratação e telas sistêmicas, resta demonstrada a relação jurídica e a origem do débito.

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e danos morais.

4.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de notas fiscais de produtos, canhotos assinados pela filha da autora, portanto, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Age de má-fé a reclamante que efetuou a contratação dos serviços com o recorrido e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

3. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1022919-74.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023).

5.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025